Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-27.2021.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000594-27.2021.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ROSENILDES DAS NEVES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANO VIEIRA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. BANCO QUE NÃO COMPROVA A HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade dos contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) aferir a regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iv) avaliar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação à dialeticidade é rejeitada, pois o recurso, embora reitere alguns argumentos da contestação, combate especificamente a decisão vergastada, enfrentando as alegações nela contidas.

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

A autora impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados com a contestação, de modo que o ônus de comprovar a higidez do negócio jurídico recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061), firmou tese no sentido de que, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

O
banco apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não requereu a produção de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade das assinaturas, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide. A alegação de semelhança visual das assinaturas não possui rigor técnico suficiente.

Quanto à repetição do indébito, aplica-se o entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 929 (EAREsp 676.608/RS), segundo o qual a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Em razão da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro aplica-se apenas aos valores pagos após 30/03/2021, data da publicação do acórdão. Valores pagos anteriormente devem ser restituídos na forma simples.

Os danos morais restam configurados in re ipsa, pois os descontos indevidos foram realizados sobre benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, não podendo ser considerados mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando inclusive em patamar inferior à média usualmente adotada por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 ocorra na forma simples, mantendo-se a devolução em dobro para os valores descontados após essa data.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a higidez do negócio jurídico mediante perícia grafotécnica, sob pena de reconhecimento da fraude (Tema 1.061 do STJ). 2. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema 929 do STJ). 3. Em razão da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, a devolução em dobro aplica-se apenas aos valores pagos após 30/03/2021. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24/11/2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021 (Tema 929); STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000594-27.2021.8.05.0259
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ROSENILDES DAS NEVES DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,